Tribunal: CARF
Processo: 19404.000104/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000104/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.680 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WANDER BARBOSA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000104/2009-46
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000104/2009-46

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada a notificação de lançamento de fls. 13/17 em decorrência de apuração de
omissão de rendimentos no exercício de 2007, ano-calendário 2006.
O Contribuinte foi cientificado do indeferimento da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL em 19/01/2009 (fl. 27) e apresentou a impugnação de fls. 03/05 em
21/01/2009, alegando, em síntese, que com relação aos rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Ceva Freight Management do Brasil Ltda, informou, na DIRPF/2007, com base
no comprovante de rendimentos de fl. 11.
No que tange aos rendimentos lançados como omitidos referentes à pessoa jurídica Cia
Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, informou que pertencem ao seu cônjuge que foi
incluído, por equívoco, na relação de dependentes. Afirmou que o cônjuge apresentou
declaração própria informando tais rendimentos e pagou a multa por atraso na entrega.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO.
Uma vez não comprovada, por parte do Fisco, a totalidade da omissão de rendimentos
indicada na notificação de lançamento, há de se proceder aos devidos ajustes.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
b) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000104/2009-46

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser apreciada.
A presente lide versa sobre apuração de omissão de rendimentos recebidos das
pessoas jurídicas Ceva Freight Management do Brasil Ltda. (R$719,42) e Cia Fiação e
Tecidos Cedro e Cachoeira (R$18.769,67), no exercício de 2007, ano-calendário de
2006.
Com relação à pessoa jurídica Ceva, o impugnante alegou que havia informado
na DIRPF/2007 os rendimentos constantes do comprovante de fl. 11. Nesse aspecto,
cabe esclarecer que, de fato, o comprovante de rendimentos apresentado pelo
contribuinte é documento hábil a justificar os rendimentos informados na
DIRPF/2007.
Além disso, esclareça-se que a autuação baseou-se unicamente em informação
prestada em DIRF pela fonte pagadora dos rendimentos (fl. 15), não tendo apresentado
qualquer elemento adicional que comprovasse que o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte naquele ano seria superior ao informado pela mesma fonte
pagadora no comprovante de rendimentos de fl. 11.
Nesse aspecto, entendo que a DIRF, como elemento isolado, não constitui meio
de prova suficiente para comprovar que determinado contribuinte, de fato, recebeu os
rendimentos ali informados, quando este não reconhece tais valores. Tal declaração
constitui apenas um indício que deve ser mais bem investigada. Se for o caso de
apuração de infração, esta deve estar alicerçada em elementos de prova contundentes e
não apenas em informação de DIRF, uma vez que o ônus da prova é da autoridade
lançadora.
Dessa forma, tendo em vista que o valor informado pelo contribuinte encontra-
se em consonância com o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora à
fl. 11, não procede a infração de omissão de rendimentos no valor de R$719,42
referente à fonte pagadora Ceva Freight Management do Brasil Ltda.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000104/2009-46

A outra parcela do lançamento reporta-se à apuração de omissão de rendimentos
no valor de R$18.769,67, recebidos pelo dependente do contribuinte no ano de 2006.
Na impugnação, o interessado alegou que, por equívoco, havia incluído seu cônjuge
como dependente, mas que este já havia efetuado sua própria declaração de
rendimentos e pago a multa por atraso.
O aviso de recebimento da notificação de lançamento à fl. 53 comprova que o
contribuinte foi cientificado do lançamento em 26/09/2008. Em consulta aos sistemas
internos deste órgão, constatou-se que o cônjuge do contribuinte, beneficiário dos
rendimentos ora lançados como omitidos, apresentou declaração própria em
02/10/2008, data posterior, portanto, à ciência do lançamento pelo contribuinte.
Com relação ao tema, cabe esclarecer que o art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235,
de 1972, determina que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. Portanto, o cônjuge do contribuinte, ao
proceder à entrega de sua declaração de rendimentos, já se encontrava com a
espontaneidade excluída. Assim, deve ser mantida a infração apurada no presente
lançamento, com a correspondente multa de ofício sobre o imposto suplementar
apurado, relativa à omissão de rendimentos de dependente do contribuinte.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Ainda, relativamente sobre a entrega de declaração retificadora após o início do
procedimento fiscal, além das fundamentações já expostas pelo julgamento anterior,
acrescentamos que o CARF possui a Súmula no 33 que trata deste assunto, in verbis:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Original